Tribunal: TJDFT
Processo: 0026336-47.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) Número do processo: 0026336-47.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ANDERSON CAMBRAIA NUNES, TECNISA S.A. RECORRIDO: TECNISA S.A., ANDERSON CAMBRAIA NUNES D E S P A C H O O apelante ANDERSON CAMBRAIA informa não ter interesse no prosseguimento do julgamento do Recurso Especial, conforme consta da petição de id 20989144. Desse modo, considerando que a análise do pleito formulado na petição de id 18295614 contempla pretensão executória, o que exige a apreciação de recursos pendentes, encaminhem-se os autos à douta Presidência desta Corte para apreciar o pedido de desistência do REsp formulado no id 20989144. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 3 de novembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator